Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. EMISSÃO DE BOLETOS RELACIONADOS A DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL E DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A despeito de estar configurada a omissão quanto à análise da preliminar de inépcia da petição inicial, não há como ser reconhecida a nulidade da r. sentença, ante a inexistência de prejuízo à parte ré, devendo o vício ser suprido pelo egrégio Colegiado, por força das disposições contidas no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Não se mostra configurada a inépcia, quando evidenciado que, dos fatos narrados na petição inicial e na respectiva emenda, decorre logicamente a pretensão deduzida.
3. Nos termos do artigo 345, inciso III, do Código de Processo Civil, caracterizada a revelia, não se presumem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor quando "a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato".
4. Para fins de cobrança de dívida representada por duplicata mercantil, mostra-se indispensável a comprovação da entrega das mercadorias.
5. Deixando a parte autora de comprovar a entrega das mercadorias objeto da duplicata mercantil emitida, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido deduzido na inicial da Ação de Cobrança.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso provido.